Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-64.2018.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que homologou pedido de desistência de recurso (apelação). Alegação de omissão por parte do relator, no tocante à majoração da verba honorária imposta na r. sentença. De fato, houve mesmo omissão relativamente à majoração dos honorários advocatícios - Majoração que era de rigor, tendo em conta o que dispõe o art. 85, §11, NCPC e o trabalho

Ementa:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que homologou pedido de desistência de recurso (apelação). Alegação de omissão por parte do relator, no tocante à majoração da verba honorária imposta na r. sentença. De fato, houve mesmo omissão relativamente à majoração dos honorários advocatícios - Majoração que era de rigor, tendo em conta o que dispõe o art. 85, §11, NCPC e o trabalho adicional acarretado ao patrono da parte contrária. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001048272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001388-64.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WAL MART BRASIL LTDA, é agravada CAROLINE BERTI DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, nos termos do relator sorteado. Declarará
voto o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2019.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo F. R. Penha de França - 4a Vara Cível
AGTE.: Wal Mart Brasil Ltda.
AGDA.: Caroline Berti de Lima
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7829
Ementa: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática
que homologou pedido de desistência de recurso (apelação).
Alegação de omissão por parte do relator, no tocante à
majoração da verba honorária imposta na r. sentença. De fato,
houve mesmo omissão relativamente à majoração dos
honorários advocatícios - Majoração que era de rigor, tendo em
conta o que dispõe o art. 85, §11, NCPC e o trabalho adicional
acarretado ao patrono da parte contrária. Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por WAL MART BRASIL
LTDA., relativamente à decisão monocrática de fls. 186/187, que deu por prejudicado o
recurso interposto por CAROLINE BERTI DE LIMA, face à desistência recursal
manifestada nos autos.
Alega a embargante, em apertada síntese, que este relator não se pronunciou
acerca da majoração dos honorários em sede recursal, a favor de seu patrono, tal como
determina o art. 85, §11, do NCPC.
Com efeito, e em que pese a desistência recursal manifestada pela
apelante/embargada, defende o embargante que deve ser observado o trabalho adicional
realizado por seus patronos, que apresentaram contrarrazões (fls. 162/169) e se
dedicaram à demanda.
Bem por isso, entende que os honorários sucumbenciais devem ser
majorados até o importe de 20% sobre o valor da condenação.
Defende, pois, que a decisão monocrática em epígrafe padece de omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponto supracitado, requerendo o acolhimento deste recurso a fim de suprir a omissão
apontada, majorando, por conseguinte, a verba honorária fixada pelo Juízo a quo.
O recurso foi recebido como agravo interno pela decisão de fls. 05/06 e
atento ao princípio do contraditório, este relator determinou, a intimação da parte
contrária a manifestar-se acerca do quanto alegado.
Não obstante regularmente intimada, a parte contrária quedou-se inerte.
É o breve relatório.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos contra decisão monocrática
proferida por este relator a fls. 1109/1117, que deu por prejudicado o recurso interposto
pela ré/embargada, face a desistência recursal manifestada nos autos.
Por proêmio, observo que não cabem embargos de declaração contra decisão
monocrática proferida por relator, ex vi do que dispõe o art. 1021, do CPC.
Todavia, não menos certo é o fato de que segundo dispositivo contido no
§3o, do artigo 1.024 do NCPC, “o órgão julgador conhecerá dos embargos de
declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que
determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias,
complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021,
§1o”.
Isso assentado e considerando que o recurso é tempestivo e, ainda, aos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, os embargos
declaratórios foram recebidos como Agravo Interno (fls. 05/06).
Neste sentido, observo que a z. Serventia procedeu a regularização
correspondente.
Consigno, por oportuno, que a rigor afigurava-se desnecessária a intimação
prévia do recorrente para que, no prazo de 5 dias, complementasse as razões recursais,
nos moldes do artigo 1024, §3o, do NCPC.
De fato, a impugnação acerca da decisão agravada está por demais clara, não
havendo, por conseguinte, necessidade de complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, como acima observado, foi conferida oportunidade à agravada
para manifestar-se acerca do quanto alegado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.
Logo, tem-se que o princípio do contraditório foi observado in casu.
Feitas tais considerações, passo à análise do recurso.
Conheço do recurso, pois, a hipótese dos autos, se amolda ao disposto no
art. 1.021, caput, do NCPC.
No mérito, o agravo interno merece acolhimento.
Com efeito, nos termos da r. sentença de fls. 145/147, o MM. Juízo a quo
julgou procedente a ação de despejo por denúncia vazia promovida pela agravante em
face da agravada.
Em virtude da ré/agravada ter sucumbido integralmente, segundo o Juízo a
quo, foi condenada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Irresignada, recorreu a suplicada, ora agravada.
O recurso foi distribuído a esta Col. Câmara em 04/06/2019 (fls. 170).
A fls. 179/180 sobreveio manifestação da ré/agravada informando que
desocupou o imóvel objeto da ação, desistindo, outrossim, do recurso de apelação
interposto, requerendo, por derradeiro, a extinção do processo.
Ato contínuo, foi proferida a decisão monocrática (fls. 186/187), ora
agravada, homologando a desistência recursal, nos seguintes termos:
“VOTO No 7706
Vistos...
1) Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada pela apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face da apelante, julgada procedente pela r. sentença de fls. 145/147.
2) Fls. 179/180: Manifesta-se a ré/apelante informando que desocupou o
imóvel objeto da ação.
Bem por isso, manifesta expressamente sua desistência ao recurso
interposto, requerendo, por derradeiro, a extinção do processo.
Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Pois bem.
3) Referida manifestação foi assinada digitalmente pelo patrono da
apelante, devidamente habilitado nos autos (fls. 99).
4) Outrossim, o pedido dá conta do desinteresse no seguimento da apelação
e, consequentemente, da perda de seu objeto.
5) Desta feita, restando caracterizada a perda do objeto do apelo, dou o
mesmo por prejudicado, nos termos do art. 998 e 999 do CPC/2015.
6) No mais, razão não assiste à ré/apelante quanto à isenção ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com efeito, compulsados os autos deles verifico constar que a ré/apelante
não litiga sob os auspícios da assistência judiciária gratuita.
Não menos certo, também, que a peticionária contestou a ação opondo-se
expressamente ao pedido descrito na inicial.
Destarte, inaplicável à espécie o disposto no art. 61 da Lei 8.245/91, que
assegura a isenção nos adminículos da sucumbência apenas à parte que
manifestar concordância à desocupação voluntária do bem no prazo da
contestação, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Logo, não há que se cogitar, in casu, de isenção de custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios.
7) Ante o exposto, homologo a desistência recursal e determino as
anotações pertinentes, com a remessa dos autos à Origem, para as
providências que se fizerem necessárias.
Int.”.
Inconformado, alega o agravante que a decisão foi omissa no tocante à verba
honorária, pois, a seu ver, restando prejudicado o recurso da ré, a majoração a favor de
seu patrono, é de rigor, ex vi do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.
E, razão lhe assiste.
Realmente, em que pese a ré ter desistido do recurso por ela interposto, fato
é que houve, independentemente de não ser necessária a demonstração, trabalho
adicional por parte do agravante, realizado em grau recursal, consistente na elaboração
de contrarrazões.
Portanto, é de se majorar, ex vi do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e,
ainda, tendo em conta as balizas impostas pelo § 2o., do mesmo dispositivo, a verba
honorária imposta à ré, para 11% do valor atualizado da causa.
Consigno que o Juízo a quo condenou a ré ao pagamento de verba honorária
correspondente a 10% do valor da causa e não sobre valor da condenação, que aliás,
sequer houve.
De fato, a r. sentença, limitou-se a declarar rescindido o contrato e ao
decreto de despejo.
Logo, não obstante o trabalho adicional e sem qualquer demérito ao trabalho
dos ilustres patronos dos agravantes, razão objetiva não existe para que se fixe a verba
honorária em 20% do valor atribuído à causa e não condenação.
Nunca é demais lembrar que o C. STJ ao tratar do arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11, do art. 85, do CPC, definiu, dentre
outros requisitos, cumulativos, que necessário se faz: (i) “o não conhecimento integral
ou o improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente”; (ii) “a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito em que interposto o recurso”; (iii) “não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba” (EDcl no AgInt no Resp 1.573.573/RJ, Min. Marco Aurélio
Bellizze 04/04/2017).
Nesse sentido, vem reiteradamente decidindo este Eg. Tribunal.
A propósito, confira-se:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Omissão quanto à fixação de
honorários recursais. Acórdão que não fixou honorários recursais a despeito da
desistência do recurso manifestada pelo embargado. Majoração que era de rigor,
haja vista o quanto disposto no art. 85, §11, NCPC e o trabalho adicional acarretado
ao patrono da parte contrária. C. STJ que definiu os requisitos cumulativos para
aplicação do art. 85 § 11 do CPC, no julgamento do REsp 1.573.5733. Omissão que
deve ser sanada, fixando-se honorários recursais em importe equivalente a 15% do
valor atualizado da causa. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.” (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1000317-17.2018.8.26.0562; Relator (a): Nilton Santos
Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019 g.n.).
“Agravo de Instrumento. Homologação da desistência do recurso de
apelação pelo juízo "a quo". Ausência de litigância de má-fé decorrente da propositura
da ação em face de quem não era mais o proprietário do imóvel. Desistência recursal
que justifica a condenação da parte agravada ao pagamento de custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto
apresentadas contrarrazões pelo agravante. Recurso parcialmente provido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2150538-32.2018.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel;
Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018 g.n.).
"APELAÇÃO ADESIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR ALMEJANDO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
FIXADA, BEM COMO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO RELATIVO
AOS DANOS MATERIAIS. DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. Havendo
pedido de desistência, é de ser homologado, nos termos do art. 998 do CPC/2015,
restando prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor, sem prejuízo da fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte contrária, em razão do
trabalho
realizado
em
sede
recursal.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OU ELEVAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATIVIDADE RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 1o E 11,
DO CPC/2015, COM OBSERVAÇÃO FEITA. Tratando-se de recurso interposto de
sentença publicada na vigência do CPC/2015, necessário de reconhecer a incidência de
seu art. 85, §§ 1o e 11, que determinam a fixação ou majoração da verba de honorários
advocatícios de sucumbência. Nos termos do art. 85, § 1o, 2o e 11, do CPC/2015,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal e a sucumbência
recíproca das partes (não obstante a desistência do recurso adesivo), fixa-se os
honorários recursais em favor dos patronos da ré em 10% sobre o proveito econômico
obtido no recurso. Todavia, observa-se que tal verba em favor dos advogados do autor
atingiu o limite máximo estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada sua
majoração no julgamento deste recurso, por força do disposto no § 11, segunda parte,
do dispositivo legal mencionado." (TJSP; Apelação 1013016-42.2016.8.26.0002;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13//2018; Data de
Registro: 13/08/2018 g.n.).
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
interno para, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majorar a verba
honorária imposta na r. sentença em favor dos patronos do ora agravante, nos
termos em que supra expostos.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. Int. no 1001388-64.2018.8.26.00009/50000– 4a V.C.F.R. Penha de França
(Capital)
Voto no 15.892
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
Com efeito, entendo que a situação dos autos não se enquadra na
previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por não caber majoração de
honorários advocatícios em caso de desistência do recurso. Em outros termos, entendo
que a majoração só é devida em caso de decisão desfavorável à parte no próprio
julgamento, nas hipóteses de desprovimento ou inadmissibilidade intrínseca.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
F558589
9
9
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
FECE80F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001388-64.2018.8.26.0009/50000 e o código de confirmação da tabela acima.